Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021465-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UILSON FREIRE DE CARVALHO - CPF: 411.799.861-72 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO E DEVER DE INFORMAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por UILSON FREIRE DE CARVALHO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento e violação do dever de informação em contratação celebrada com o BANCO BMG S.A..

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a sentença é nula por fundamentação inidônea; e

(ii) definir se houve vício de consentimento capaz de invalidar o contrato e justificar sua conversão em empréstimo consignado comum, com consequente indenização.

III. Razões de decidir

3. A sentença contém fundamentação suficiente, pois o juízo aprecia as provas e explicita as razões de seu convencimento, atendendo ao art. 371 do CPC.

4. O termo de adesão, datado de 14/01/2016, descreve de forma clara e ostensiva a modalidade cartão de crédito consignado, taxas de juros e CET, cumprindo o dever de informação.

5. O Apelante utiliza o cartão por mais de nove anos, realiza compras, saques e pagamentos espontâneos de faturas, demonstrando ciência inequívoca da natureza do produto.

6. A vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impede que o consumidor, após longo e proveitoso uso, alegue desconhecimento ou erro sobre o contrato.

7. Ausentes vício de consentimento e abusividade, mantém-se a validade do contrato e inexiste dever de indenizar; igualmente descabe a conversão para empréstimo consignado comum.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização prolongada e consciente de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e impede sua conversão em empréstimo consignado comum.

2. Considera-se atendido o dever de informação quando o termo de adesão expõe, de forma clara e ostensiva, a natureza da operação, taxas de juros e CET.

3. Configura comportamento contraditório o consumidor que, após longo período de uso e benefício do cartão, pleiteia sua nulidade, sendo vedado pelo princípio
venire contra factum proprium
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 371; CDC, art. 6o, III; Lei 10.820/2003, arts. 1o e 6o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 21.02.2022; STJ, REsp 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a T., j. 14.10.1996; TJ/MT, RAC 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1a CDP, j. 25.06.2024; TJ/MT, RAC 1003158-93.2023.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a CDP, j. 03.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 28.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UILSON FREIRE DE CARVALHO

contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais ajuizada contra
BANCO BMG S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais

(
vide
ID. 297795403).

Em suas razões de ID. 297795405, o Apelante sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
por fundamentação inidônea sobre a análise das provas, alegando que o Juízo
a quo
não examinou adequadamente a questão do vício de consentimento e da violação do dever de informação.

No
mérito
, argumenta que:
a)
foi induzido a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, quando na realidade contratou cartão de crédito consignado;
b)
não recebeu informações claras e adequadas sobre a modalidade contratual, especialmente quanto ao refinanciamento mensal do saldo devedor;
c)
os descontos mensais no valor de R$ 7.008,37 (sete mil e oito reais e trinta e sete centavos) até a data do ajuizamento representam dívida impagável em razão da incidência de crédito rotativo;
d)
houve violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC;
e)
configurou-se abusividade contratual por onerosidade excessiva.

Requer o
provimento do recurso
para:
a)

anular a sentença
e determinar nova decisão;
b)

subsidiariamente
, reformar a sentença para
converter o contrato
de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum;
c)
condenar o Apelado ao pagamento de danos morais em patamar superior à R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 297795415, defendendo a manutenção da sentença, sustentando a regularidade da contratação, o uso efetivo do cartão pelo Apelante e a ausência de vício de consentimento.

Recurso tempestivo (ID. 297795413) e dispensado do preparo (ID. 298069369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I) DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA:

O Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, pois sua fundamentação estaria totalmente equivocada, alegando que em nenhum momento teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico e que não foi adequadamente informado sobre a modalidade contratual.

Salienta, ainda, que, devido à fundamentação inidônea, a sentença seria nula de pleno direito.

No entanto,
o Apelante não tem razão
, uma vez que a magistrada singular analisou devidamente os fatos expostos na inicial e as provas constantes dos autos.

Outrossim, ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional,
o que definitivamente não é o caso dos autos
, mesmo assim, não estaria o juízo da origem obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes, como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Assim sendo, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 21/02/2022, DJe 25/02/2022; g. n).

A motivação da sentença adotou a convicção do julgador frente à preponderância da prova e à dicção do direito que entende pertinente à solução da controvérsia.

A r. sentença esgotou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e deu apropriado desate do caso, sendo certo que o juízo a quo analisou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, adentro no mérito do recurso.

Ressai dos autos que
UILSON FREIRE DE CARVALHO
ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais contra
BANCO BMG S.A.
, sustentando que foi induzido a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, quando na realidade contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade na qual apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente do benefício previdenciário, perpetuando indefinidamente o saldo devedor.

O Apelado, por sua vez, defendeu a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que o Apelante tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo inclusive realizado compras e saques com o cartão.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial,
cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos, etc.

UILSON FREIRE DE CARVALHO, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS contra BANCO BMG S.A. Postulou incialmente pela concessão da gratuidade de justiça. Afirmou que celebrou negócio jurídico com a instituição bancária requerida, sendo atraído pela promessa de facilidade de juros menores (contrato de no. 11988613), entretanto, desde já, pontua-se que em momento algum, recebeu todas as informações claras e objetivas acerca do negócio jurídico celebrado, e como será demonstrado alhures, fora induzido a contrair um negócio infinitivo.

Que firmou há muito tempo com a instituição financeira requerida um negócio jurídico, qual se trata de contrato comumente chamado de “cartão de crédito consignado”, cuja relação jurídica, passou a ser extremamente prejudicial ao requerente. E mais, o banco requerido tem realizado descontos na folha de pagamento do Requerente desde de 02/2017, acreditando ele que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se descontava apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Que desconhecia a armadilha que lhe foi pregada, pois com o transcorrer do tempo a dívida se torna impagável e, quando comparado o valor dos empréstimos (“saques”) com o saldo devedor, se mostra totalmente abusiva a conduta da instituição financeira de continuar disponibilizando o saque para fomentar o consumo desequilibrado do Requerente, mesmo estando ciente da utilização mensal do limite do crédito rotativo, pelo qual incide juros sobre juros.

Requer a inversão do ônus da prova; seja o CONTRATO DE No18957141, DECLARADO NULO DE PLENO DIREITO ou DETERMINADA a CONVERSÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo; a conversão para empréstimo consignado; a restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, devidamente atualizados; a procedência da ação com a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios (Id no 189292293 - pág. 01 a 33).

Foi deferida a gratuidade de justiça e recebida a ação no id no 189962130.

O requerido apresentou contestação no id no 192885979 a 192885983. Preliminarmente, arguiu a ausência de pretensão resistida. Prescrição e decadência.

No mérito, rogou pela manutenção do contratado; a regularidade da cobrança; manutenção da modalidade contratada; da não inversão do ônus da prova; inexistência de vício de consentimento; a improcedência da ação – id no 192885979 - pág. 01 a 22.

A impugnação a contestação foi apresentada no id no 195675126, qual rechaçou as ilações do requerido.

Vieram-me conclusos os autos para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, é dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto foram aportadas aos autos o TERMO DE ADESÃO, FATURAS e HOLERITES, dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

(...)

II - DO MÉRITO

Analisando o feito, observa-se do Id no 192885983 – pág. 01 a 07, que o requerido aportou aos autos a proposta de TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ficando avençado que os juros em 3,36% a.m e 49,49% a.a e CET de 3,99% a.m e 60,89% a.a, o que desnatura o empréstimo consignado e inviabiliza a conversão na forma postulada.

Ali restou clara a forma de contratação de cartão de crédito consignado, não havendo como transmudar para empréstimo consignado, que possui outra forma de contratação.

A parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com comprovação de
SAQUE e COMPRAS em estabelecimentos comerciais conforme FATURAS – id no 192885981, pág. 13, 14, 15
e seguintes, assim como a confirmação dos descontos em folha de pagamento desde o mês de FEVEREIRO/2017 - 189292338 – pág. 04, o que inviabiliza cancelar o contrato ou converter em empréstimo consignado.

Verifico o patamar dos juros utilizados de 3,36% a.m e 49,49% a.a e CET de 3,99% a.m e 60,89% a.a, para realizar saques/telesaques/présaques/compras estão dentro da média de mercado os juros avençados, conforme verifica-se pelo ditado pelo Banco Central https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-11-03
cujo patamar está entre 0,63% a.m e 7,77% a.a à 18,05% a.m e 632,83% a.a.

No caso, não há como alterar as taxas de juros aplicadas pelo requerido sob alegação de exorbitância.

A parte autora por evidente possui conhecimento daquilo que contrata, desta maneira, não há como alegar ignorância do avençado, pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito e, inviável a conversão empréstimo consignado.

Na verdade, a parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, pois ali efetivou
SAQUE e COMPRAS - FATURAS – id no 192885981, pág. 13, 14, 15
e seguintes o que desnatura qualquer fora da alegação de contratação de empréstimo consignado.

Deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, por mero amor ao debate, insta salientar que é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas. Por tal razão resta prejudicado qualquer pedido de repetição de indébito.

No mesmo sentido, carece o pedido de indenização por danos morais efetivado pelo autor e, compensação aventada pelo requerido.

O limite de desconto (RCC ou RMC), restou demonstrado e cumprido pelo requerido, não havendo prova em contrário pelo autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.”

Inconformado com a decisão,
UILSON FREIRE DE CARVALHO
interpôs Recurso de Apelação requerendo a integral reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da suposta falha na informação por parte da instituição financeira sobre a sistemática do contrato celebrado, notadamente quanto ao refinanciamento mensal automático do saldo devedor em caso de pagamento da parcela no valor mínimo.

Da análise dos autos, extrai-se que o Apelante firmou o
"
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
"
com o requerido em
14/01/2016
, conforme se verifica no ID. 297795358.

Nota-se que o termo de adesão contratado apresenta, de
forma clara
e
ostensiva
, que se tratava de um
cartão de crédito consignado
, contendo informações precisas sobre o produto contratado, incluindo a taxa de juros mensal de 3,36% a.m. e 49,49% a.a., bem como o CET de 3,99% a.m. e 60,89% a.a.

Além de que, ressai dos autos a existência de robusta documentação que demonstra o
uso efetivo do cartão de crédito
pelo Apelante, que realizou não apenas saques, mas também
diversas compras em estabelecimentos comerciais
, conforme faturas juntadas no ID. 297795417.

Para melhor elucidação, destacam-se algumas das muitas transações realizadas pelo Apelante:

i)
Em 24/06/2016, constam compras nos estabelecimentos
“NILDO SIMAO DE ALMEIDA CUIABA BRA”
e “
TODIMO CUIABA BRA
”, nos valores de R$ 65,00 e R$ 39,90, respectivamente;

ii)
Em 11/12/2023 e 14/12/2023, foram realizadas compras nos estabelecimentos “
MP *JSPINTURAS
”
e “PAG*MendoncaMatDe”
, nos valores de R$ 1.900,00 e R$ 8,50, respectivamente; e

iii)
Em 09/01/20224, denota-se compra no estabelecimento “
MP *MEUCHIDECOR
”, no valor de R$ 3.200,00.

Mais relevante ainda é o fato de que o
Apelante realizou, em diversas ocasiões, o pagamento espontâneo de faturas do cartão de crédito
, demonstrando inequívoca ciência da modalidade contratada:

III)
Em 06/08/2018, verifica-se o assentamento do pagamento espontâneo da fatura no valor de R$ 1.007,90 (
Cf
. ID. 297795388 - Pág. 22);

II)
Em 06/11/2019, consta o registro do pagamento espontâneo da fatura no valor de R$ 1.117,27 (
vide
ID. 297795364 - Pág. 26); e

III)
Em 07/12/2023, há registro da liquidação espontâneo da fatura no valor de R$ 2.188,77 (
Cf
. ID. 297795364 - Pág. 79).

Não bastando, observa-se que o Apelante também realizou saques do limite do cartão de crédito, totalizando R$ 2.090,00 em dois saques distintos, depositados em sua conta na Caixa Econômica Federal:

a)
Em 16/10/2017, há anotação de saque de R$ 1.390,00 (
Cf
. ID. 297795417 - Pág. 13);

b)
Em 21/02/2020, há registro de saque de R$ 700,00 (
vide
ID. 297795417 - Pág. 42).

Nessa perspectiva, não se afigura razoável, tampouco compatível com a boa-fé, que o Apelante
UILSON FREIRE DE CARVALHO
tenha contratado o cartão de crédito consignado em
14/01/2016
,
utilizado amplamente o produto por mais de
09 (nove) anos
, e
somente em 02/04/2025
(ajuizamento da ação)
venha acionar o Poder Judiciário para pleitear a conversão do contrato e a restituição de valores
, sob a alegação de ter sido induzido a erro.

Isso porque, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que “
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
” (
In
TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

Nessa intelecção, o eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp n. 95.539/SP, salientou que:

“(...) O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
”. (STJ. REsp n. 95.539/SP. Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma. DJ de 14/10/1996; destaquei).

Dito isso, o conjunto probatório dos autos demonstra
inequivocamente
que o Apelante possuía pleno conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado, sendo impossível confundir tal modalidade com empréstimo consignado tradicional, especialmente considerando que utilizou o cartão para a realização de compras no comércio local, o que seria impossível com um mero empréstimo consignado.

Aliás, o Apelante optou
expressamente
pelo recebimento das faturas por correio eletrônico, demonstrando comportamento típico de usuário consciente de cartão de crédito, conforme revelam os sistemas internos do Banco Apelado (
Cf
. ID. 297795386 - Pág. 11).

Nesse cenário, restou evidenciado que
UILSON FREIRE DE CARVALHO
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, bem como utilização efetiva do cartão. À espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando da contratação
.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(TJ/MT. RAC 1002928-85.2020.8.11.0045. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento 25/06/2024, DJe 26/06/2024; g. n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.
II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento. III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.
IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.
V - Redistribuo o ônus da sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.”
(TJ/MT. RAC 1003158-93.2023.8.11.0087. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento 03/07/2024, DJe 08/07/2024; g. n.).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da Parte Apelante,
afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes
,
razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe
.

Quanto ao
prequestionamento
, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada para, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por
UILSON FREIRE DE CARVALHO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025